Tribunal: TJMT
Processo: 1060924-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060924-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH SOARES BORGES - CPF: 953.617.901-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -

DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL
-
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO RECLAMADo CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 158409277, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a nulidade do contrato objeto da lide, indeferindo o pedido de repetição do indébito e os demais pleitos.

Por fim, oportunizou o reclamado a compensar o valor do crédito a que tem direito, equivalente a
R$ 473,28

(quatrocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de
01/12/2020
.

Dessa sentença
recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando
o afastamento da compensação, a repetição do indébito, bem como a majoração dos danos morais
, enquanto o reclamado, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A ausência de danos materiais;

3)

A
inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

A parte autora não apresentou contrarrazões, enquanto que o reclamado apresentou suas contrarrazões no id. 160234176, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é beneficiária do INSS com o benefício
NB 160.651.165-0
, tendo procurado o reclamado para a contratação de empréstimo consignado.

No entanto, após lapso temporal da contratação, percebeu que estava sendo descontado em sua folha de pagamento valor a título de “
Empréstimos no Cartão
”, contrato no
20180313781001729000.

Sustenta que,

mensalmente, é descontado de forma indevida de seu benefício previdenciário o valor de
R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos)
, referente a reserva de margem consignável (RMC), que afirma não ter solicitado.

Em sede de contestação (id.

158409269), o reclamado afirma que a reclamante contratou o cartão de crédito consignado, o qual foi entregue em sua residência em
19/09/2018
, tendo a autora efetuado o saque de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, que foi creditado em sua conta bancária em
12/09/2018
.

No caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, restou demonstrado nos autos
(id. 158409254
págs. 3 e 4)
, que o reclamado descontou indevidamente do
benefício previdenciário
da reclamante
19 (dezenove)
parcelas
de
R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos)
,
totalizando a quantia

de
R$ 891,10

(oitocentos e noventa e um reais e dez centavos)
, a qual deve
ser ressarcida
em dobro
, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando, assim,
a repetição do indébito
,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 1.782,20 (um mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange
aos
danos
morais
, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão
do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores
no benefício previdenciário da autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, há de se determinar que a parte autora proceda
a devolução do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), creditado em sua conta bancária pelo reclamado em 12/09/2018 (id. 158409272), a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Destarte,
mostra-se lícita a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado a compensar.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
interposto pela
reclamante
para condenar o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.782,20 (um mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
a título de
repetição do indébito
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Ainda, determino que a parte autora proceda a devolução em favor do reclamado do valor de

R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
a fim de evitar enriquecimento sem causa, admitindo a compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023